Tribunal: STF
Processo: AI 594561
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. PREVISÃO LEGAL. 
   CONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. 
   IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - O art. 41, II, da Lei 8.213/1991 e suas 
   sucessivas alterações não violam o disposto no art. 194, IV e 201,
   § 2º, da Carta Magna. Precedentes.
II - Após a edição das leis 
   de custeio e benefícios da previdência social, impossível a 
   revisão de benefícios previdenciários vinculada ao salário 
   mínimo. Precedentes.
III - Recurso protelatório. Aplicação de 
   multa.
IV - Agravo regimental improvido.